Tribunal: TJSP
Processo: 2094843-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barretos, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, Pacientes ANTONIO ALBERTO FRANCO e LEANDRO
VINICIUS MAIA PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 2/12
Voto:
24009 CFF/D
Habeas Corpus:
2094843-25.2020.8.26.0000
Comarca:
Barretos
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500341-32.2020.8.26.0557
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes:
Antonio Alberto Franco
Leandro Vinicius Maia Pereira dos Santos
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes, no qual alegam estar
sofrendo constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada
como coatora, em razão da conversão das prisões em flagrante em
preventivas.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteiam a
concessão da ordem para a revogação da preventiva, por conta da
carência dos indícios de autoria e de seus requisitos, ou a substituição
dela por medidas cautelares alternativas ao cárcere ou, ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 3/12
deferimento da prisão domiciliar, com a consequente expedição dos
pertinentes alvarás de soltura (fls. 01/16).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
125/129).
Prestadas as informações judiciais (fls.
135/136 e 151), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 141/145 e 157/163).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que os pacientes
foram presos em flagrante e estão sendo processados, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia:
“Consta dos autos que no dia 10 de maio de 2020, por volta
das 02h00min, na Rua Nemer Assad Morkdici, n. 800, Zequinha
Amêndola, nesta cidade e comarca, LEANDRO VINÍCIUS MAIA
PEREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 13 e 16/17, trazia consigo,
para entrega ao consumo de terceiros, 158 (cento e cinquenta e oito)
porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com
peso bruto aproximado de 197,9 g; 11 (onze) porções de maconha, e
01 (um) tijolo de maconha, que juntos tiveram peso bruto
aproximado de 409 g, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 4/12
determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão
de fls. 07 e laudo de exame quimíco-toxicológico de fls. 134/137).
Costa, ainda, no mesmo dia e horário, em uma mata
localizada nas proximidades da Rua Nemer Assad Morkdici, Zequinha
Amêndola, nesta cidade e comarca, ANTÔNIO ALBERTO FRANCO,
qualificado às fls. 12 e 14/15, trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína,
acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado
de 33,5 g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07 e laudo de
exame quimíco-toxicológico de fls. 134/137).
Segundo o narrado nos autos, policiais militares receberam
informações de que um veículo HB20, cor branca, estaria na
iminência de distribuir drogas para serem revendidas nos pontos de
tráfico do bairro Zequinha Amêndola, e então passaram a efetuar
diligências pelo bairro, sendo que avistaram aludido veículo
estacionado na Rua Nemer Assad Morkdice, momento em que
visualizaram o condutor do automóvel entregar uma sacola para o
denunciado LEANDRO, o qual, ao avistar a viatura, tentou fugir e
deixou a sacola no chão. O condutor do veículo também empreendeu
fuga e não foi identificado. Já LEANDRO foi perseguido e detido e a
sacola por ele deixada, apreendida, dentro da qual havia 158 (cento e
cinquenta e oito) pinos de cocaína, 11 (onze) porções de maconha e
01 (um) tijolo de maconha.
Em seguida, os policiais visualizaram ANTÔNIO correndo
para o interior da mata localizada nas proximidades de onde
estavam, carregando consigo uma sacola, quando passaram com a
viatura. Diante disso, empreenderam diligências e o localizaram
escondido atrás de um arbusto, sendo que no interior da sacola
foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos com cocaína.
É certo que as circunstâncias da apreensão, a quantidade de
drogas apreendidas com ambos os denunciados, bem como o local da
apreensão, conhecido pelo intenso comércio de drogas, permitem
concluir, com segurança, que os entorpecentes apreendidos lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 5/12
pertenciam e se destinavam ao comércio espúrio.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
Os pacientes respondem por crime de
acentuada perniciosidade
equiparado a hediondo, frise-se
que
atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 6/12
efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral dos suplicantes e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria.
Confira-se, por destaque: “...os policiais
militares afirmaram que viram um carro HB20 branco, depois de denúncias
de que ele estaria entregando drogas, entregando uma sacola para o
autuado LEANDRO, bem como viram que ele dispensou esta sacola durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 7/12
a fuga. E dentro desta sacola dispensada por LEANDRO havia grande
quantidade de droga embalada e individualizada pronta para
comercialização, além de porção maior (158 pinos contendo cocaína, 11
porções de maconha e 01 tijolo de maconha). Da mesma forma, os
milicianos afirmaram que viram quando um outro individuo correu para
dentro da mata, após ver a viatura, carregando uma sacola e que,
posteriormente, o localizaram escondido atrás de um arbusto com uma
sacola, onde havia 24 pinos. Dessa forma, são indícios da traficância: o
depoimento dos policiais militares no sentido de que viram os autuados
carregando as sacolas onde estavam as drogas e em fuga ao avistar a
viatura; a quantidade de drogas prontas para comercialização; o horário
dos fatos (por volta das 02:00 horas, durante a madrugada). Além do que,
Leandro é reincidente (fl. 48), bem como possui diversos processos pela
Justiça da Infância e Juventude conforme se verifica da certidão de fls.
46/47, o que demonstra a imperiosa necessidade de garantia da ordem
pública. Por sua vez, Antônio afirma ser usuário de drogas e álcool e que
vive de favor e como mendigo, o que demonstra a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal...” (fls.
84/86).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 8/12
quantidade e diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína).
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 9/12
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis aos suplicantes.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por outro lado, urge obtemperar que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020 desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se
não tem o condão de implicar, por si só, na liberação ou admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 10/12
automática dos pacientes em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertençam a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a
necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração
de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontram, maior que
o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e)
comprovação de que, em meio aberto, receberiam cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que,
fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que os suplicantes teriam cometido crime hediondo em meio a
uma pandemia mundial, em plena quarentena de isolamento e/ou
distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 11/12
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2094843-25.2020.8.26.0000 - lauda 12/12
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)